Tribunal: TJES
Processo: 5002179-46.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002179-46.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ZANILDA FEITOSA ADAO

AGRAVADO: BANCO DAYCOVAL S/A

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO SEM OPORTUNIZAÇÃO DE COMPROVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Zanilda Feitosa Adão contra decisão da Juíza da Segunda Vara Cível de Guarapari que indeferiu pedido de gratuidade da justiça formulado nos autos de ação de busca e apreensão ajuizada pelo Banco Daycoval S. A.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em definir se a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, sem oportunizar à parte a comprovação da hipossuficiência, encontra respaldo no art. 99, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A gratuidade da justiça se fundamenta na real necessidade do postulante de não suportar os encargos financeiros do processo, não se confundindo insuficiência de recursos com miserabilidade extrema.

O Código de Processo Civil estabelece presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural, visando a garantir o acesso à justiça (art. 99, § 3º) e impõe ao juiz o dever de apenas indeferir o pedido se houver nos autos elementos que demonstrem a ausência dos pressupostos legais, devendo, antes, oportunizar à parte a comprovação da alegada insuficiência (art. 99, § 2º).

O indeferimento, sem indicar elementos concretos que infirmem a declaração de pobreza e sem conceder prazo para apresentação de novos documentos, afronta os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Nos autos não há elementos que afastem a presunção de hipossuficiência declarada pela agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade (CPC, art. 99, § 3º).

O juiz somente pode indeferir a gratuidade da justiça se houver elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais, devendo antes oportunizar à parte a comprovação (CPC, art. 99, § 2º).

O indeferimento sem tal oportunidade viola os princípios do contraditório e da ampla defesa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5002179-46.2025.8.08.0000.

AGRAVANTE: ZANILDA FEITOSA ADÃO.

AGRAVADO: BANCO DAYCOVAL S. A.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Zanilda Feitosa Adão interpôs agravo de instrumento em face da respeitável decisão constante no id 54630894 do processo de origem, proferida pel
a

ilustre Juíza
de Direito da Segunda Vara Cível de Guarapari, Comarca da Capital, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado por ela nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada contra ela pelo Banco Daycoval S. A.

Nas razões do recurso de id 12193041, alegou a agravante, em síntese, que apesar de “ter anexado seu contracheque, extratos e declaração de imposto de renda, cujo valor auferido é inferior a dois salários-mínimos, o juízo de indeferiu o pedido sob o fundamento de que não foi demonstrado prova da hipossuficiência tais como participação em programas sociais como Bolsa Família, compreendendo que apenas estes fariam jus ao benefício, entendimento que contraria frontalmente a legislação vigente e a jurisprudência dos tribunais.”

Requereu o provimento do recurso para que
lhe
seja concedida a gratuidade da justiça.

O recurso deve ser provido.

A concessão do benefício da gratuidade de justiça funda-se na real necessidade do postulante em não suportar os encargos financeiros do processo. A insuficiência de recursos, para fins de gratuidade de justiça, não se confunde com estado de miserabilidade extrema, mas sim com a impossibilidade de arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios sem comprometer o sustento próprio e de sua família.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 3º, preconiza que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Este dispositivo estabelece uma presunção
juris tantum
, ou seja, relativa, de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada pela parte interessada. A finalidade dessa presunção é facilitar o acesso à justiça, dispensando a produção imediata de provas complexas e burocráticas no momento do ajuizamento da demanda ou da interposição do recurso.

O artigo 99, § 2º, do mencionado diploma legal, dispõe que “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Este dispositivo estabelece um verdadeiro poder-dever ao magistrado. Não basta que o juiz duvide da alegada hipossuficiência, é preciso que existam elementos nos autos que afastem a presunção de veracidade da declaração ou que justifiquem a necessidade de uma comprovação mais robusta. Mais importante ainda, a norma impõe que, antes de indeferir, o juiz deve oportunizar à parte a comprovação dos pressupostos. Tal providência garante o contraditório e a ampla defesa, elementos basilares do processo civil, permitindo que o requerente demonstre efetivamente sua situação financeira.

No caso, ao indeferir a gratuidade de justiça, o ilustre magistrado singular não se manifestou sobre quais seriam os elementos nos autos que evidenciam a falta dos pressupostos legais que autorizassem o indeferimento sem a concessão de uma nova oportunidade para comprovação. A mera ausência de documentos adicionais, por si só, sem que houvesse nos autos indícios ou informações que contradissessem a declaração de pobreza, não se mostra suficiente para o indeferimento do benefício.

E compulsando os autos não há elementos que infirmem a declaração de pobreza feita pel
a
agravante.

Posto isso,
dou provimento
ao recurso para deferir
à
agravante o benefício da assistência judiciária gratuita no p
rocesso
n. 5002017-56.2023.8.08.0021
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.